Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736551-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Pessanha Filho que aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE). O impetrante afirma ser credor do Distrito Federal, no montante atualizado de R$ 36.235,33 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos). Acrescenta que o crédito possui natureza alimentícia. Narra que recebeu o adiantamento preferencial de parcela de seu crédito, em virtude de ser maior de sessenta (60) anos, correspondente ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo Distrito Federal, nos termos do art. 102, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal e da Lei Distrital n. 3.624/2005. Informa que a Lei Distrital n. 6.618/2020 ampliou de dez (10) para vinte (20) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor vigentes no Distrito Federal. Sustenta que essa alteração legislativa impactou o montante do adiantamento preferencial do precatório, o qual passou para cem (100) salários-mínimos. Diz que requereu mais setenta (70) salários-mínimos, referentes à complementação, amparado na nova legislação, mas que o pedido foi indeferido, ao fundamento de que a Lei Distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor em data posterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor, bem como que a preferência constitucional só poderia ser concedida em única oportunidade. Argumenta que o precatório constitui procedimento de natureza administrativa, nos termos da Súmula n. 733 do Supremo Tribunal Federal e que, dessa forma, não se aplica ao caso a teoria do isolamento dos atos processuais, instituto próprio dos processos de natureza judicial. Alega que a Lei Distrital n. 6.618/2020, ao majorar o limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e do adiantamento preferencial, possui aplicabilidade imediata. Acrescenta ser contrário à razão de ser da inovação legislativa negar o direito à complementação de preferência àqueles que já receberam a Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no limite anterior. Defende que não se aplica o art. 9o, § 6o da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual veda novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, pois busca apenas a complementação do valor do seu adiantamento preferencial, e não uma renovação da preferência ou o recebimento de valores acima do teto constitucional. Afirma que o entendimento da autoridade coatora ofende os princípios constitucionais da isonomia, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da liminar para que se determine à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerida no montante correspondente a setenta (70) salários-mínimos. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Preparo efetivado (id 40772352). É o relatório, decido. Em 9.2.2017 foi determinada a requisição de precatório em favor do impetrante, no valor de R$ 36.235,33 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos) (id 40772353, p. 4). Foi proferida decisão que homologou os cálculos referentes ao adiantamento preferencial, com observância do novo teto preferencial determinado pela Emenda Constitucional n. 99/2017 e intimou o impetrante a receber o alvará de pagamento em 30.10.2017 (id 40772353, p. 24). O Alvará de Levantamento n. 2288/2017 foi recebido pelo impetrante em 17.11.2017 (id 40772353, p. 52 a 57). O impetrante formulou novo pedido complementação do adiantamento preferencial, em virtude de novos limites estabelecidos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) proferiu a seguinte decisão (id 40772353, p. 60): 1. O credor FRANCISCO PESSANHA FILHO pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, a qual alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no ID 39203875, com o fim de receber o valor correspondente a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (17/11/2017), consoante alvará de ID 39203875. O pagamento do adiantamento preferencial ao credor foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se o pagamento do valor remanescente na ordem cronológica. Publique-se. A decisão não merece reparos. O mandado de segurança tem como finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato coator que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada (Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.06.2012). O art. 100 da Constituição Federal dispõe que o pagamento devido pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judiciária deve ser realizado em conformidade com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, observada a preferência referente a débitos de natureza alimentar. [1] O art. 100, § 2o, da Constituição Federal estabelece o pagamento com superpreferência da fração do precatório correspondente até o triplo do valor fixado para fins de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham mais de sessenta (60) anos de idade, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência. [2] A Emenda Constitucional n. 99/2017 institui um regime especial de pagamento de precatórios. O art. 102, § 2o do ADCT da Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional n. 99/2017 estabeleceu que, enquanto perdurar o regime especial, o limite da parcela superpreferencial será cinco vezes do valor estipulado para fins de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O restante deve ser pago conforme a ordem cronológica de apresentação do precatório, observando o limite preferencial estipulado no art. 100, § 1°, da Constituição Federal. [3] A redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005 estabelecia dez (10) salários-mínimos como o limite para pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal.[4] O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por Requisição de Pequeno Valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos, razão pela qual o limite para o pagamento da parcela superpreferencial no âmbito do Distrito Federal saltou de cinquenta (50) salários-mínimos para cem (100) salários-mínimos. [5] Infere dos autos que é incontroverso que a alteração legislativa promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor em data posterior ao levantamento da quantia referente à parcela superpreferencial, realizado em 17.11.2017 (id 40772353, p. 52 a 57). Deve ser ressaltado que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O seu art. 9o, § 6o, afirma que o pagamento da parcela superpreferencial somente pode se dar uma vez em relação a cada precatório.[6] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 729.107, submetido à repercussão geral (Tema 792) fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Conclui-se ser inviável a aplicação retroativa das disposições legislativas referentes ao procedimento de pagamento via precatório. É indevida a aplicação retroativa das suas disposições para a complementação do valor pago, inclusive diante de parcela superpreferencial paga em momento anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2018. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segue este entendimento, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. AUMENTO DO LIMITE. LEI No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. STF. TEMA 792. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. É cabível a impetração de mandado de segurança contra decisões proferidas pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois possuem natureza eminentemente administrativa, não aceitando insurgência pela via recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 4. É inviável o pedido de complementação de requisição de pequeno valor embasado na alteração legislativa advinda com a Lei no 6.618/2020, pois passou a vigorar na data de sua publicação (15/6/2020), ou seja, em momento posterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido. 5. O pagamento do adiantamento preferencial regularmente realizado com observância ao regramento constitucional e legal vigente à época do adimplemento afasta a possibilidade de concessão do pedido de complementação de valores. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1371749, 07180191220218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. VEDAÇÃO NORMATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante requer a concessão da segurança para que seja determinada a complementação do adiantamento preferencial até o patamar de 100 (cem) salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, adstrito a 50 (cinquenta) salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 2. Identifica-se que, não só ao tempo do primeiro pedido de preferência no pagamento do crédito alimentar (27/4/2020), como também da decisão que o deferiu (18/6/2020), ainda estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, no patamar máximo de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A Lei Distrital n. 6.618/20, que fixou o novo limite de 100 (cem) salários-mínimos, iniciou sua vigência somente em 19/6/2020, data da sua publicação, sem efeitos retroativos. Logo, escorreita a atuação jurisdicional norteada pela Lei Distrital n. 3.624/2005, pois, nos termos do art. 2o da LINDB, "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". 4. Nota-se, em 26/6/2020, via embargos de declaração, o impetrante formula novo pedido de preferência, invocando o novo diploma legal, que permitiria o pagamento de 100 (cem) salários-mínimos. Requereu, desta feita, a complementação equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 5. A aludida decisão embargada não ostenta nenhum vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), pois proferida com amparo na legislação então vigente. Consequentemente, a decisão que julgou os embargos de declaração manteve o anterior ato judicial. O mandado de segurança é impetrado contra essa última decisão. Logo, não se reconhece ato abusivo ou ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Em realidade, a pretensão deduzida no writ, assim como nos aludidos embargos de declaração, é de novo pagamento de parcela superpreferencial, o que encontra óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: "É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente". 6. O impedimento também está previsto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, do qual se extrai a seguinte redação: "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo". 7. Segurança denegada. (Acórdão 1339317, 07001486620218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de dez (10) dias (art. 7o, inc. I, da Lei n. 12.016/2009). Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, mediante o envio de cópia da petição inicial, a fim de que ingresse no feito, caso queira, conforme o art. 7o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de dez (10) dias (art. 12 da Lei n. 12.016/2009). Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. [2] § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. [3] § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. [4] Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. [5] Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. [6] Art. 9o, § 6o: É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente.